Tribunal: TJDFT
Processo: 0719522-70.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0719522-70.2023.8.07.0009 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI AGRAVADO: AMAURY RODRIGUES CUNHA D E C I S Ã O O apelado interpôs Agravo Interno visando a modificação da decisão e dos embargos de declaração que foram rejeitados (Ids 67682465 e 67939078) para não reconhecer a alegação de nulidade da intimação para apresentação de contrarrazões. Em suas razões recursais reprisa a tese de que a intimação da parceria eletrônica não abrange a intimação do patrono e alega que o impedimento de apresentação de defesa recursal implicará o cerceamento de defesa, do contraditório e da ampla defesa. A decisão de Id 68232150 determinou a intimação da apelante para se manifestar antes da análise do pedido de retratação. A apelante/agravada se manifestou no Id 68864746 e ressaltou a ausência de demonstração de prejuízo a fundamentar a alegação de nulidade. É o relatório. DECIDO. No caso, a parte visa a reabertura do prazo para a apresentação de contrarrazões. É sabido que tal ato processual está sujeito a prazo dilatório e que sua ausência não traz implicação jurídica em desfavor da parte que não o praticou, como a revelia, deserção ou outra consequência processual. Da mesma forma, eventual acolhimento da pretensão de reabertura de prazo não traz prejuízo à apelante. Ao contrário, no caso específico, o acolhimento do pedido de reabertura se mostra benéfica às duas partes e poderá evitar prolongamento do seu trâmite caso haja posterior acolhimento da tese de cerceamento de defesa com determinação de refazimento do julgamento. Ante o exposto, à luz dos princípios processuais da instrumentalidade das formas e da duração razoável do processo procedo à retratação das decisões impugnadas (art. 1.021, § 2o, do CPC) para reabrir o prazo de 15 dias para a apresentação de contrarrazões a contar da publicação da presente. Após o decurso do prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital